Tribunal: TJSP
Processo: 1006202-56.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação e indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (uso de cartão de crédito, com pagamento mediante débito em conta corrente), ausente pagamento das

Ementa:
Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação e indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (uso de cartão de crédito, com pagamento mediante débito em conta corrente), ausente pagamento das faturas vencidas. O réu comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome do autor. Não há que se falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Apelação não provida.